Tribunal: TJPA
Processo: 0815275-57.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815275-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNALVA SOUSA DOS SANTOS

AGRAVADO: PAULO SIMOES ROSADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO Nº
0815275-57.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
EDNALVA SOUSA DOS SANTOS

EMBARGADO: ACORDÃO DE ID.8906786

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto
EDNALVA SOUSA DOS SANTOS
contra acordão de
ID. 8906786
que julgou improcedente o agravo de interno.

Transcrevo o dispositivo da decisão embargada id. 8650310

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
(ID.9021334), a apelante alega a existência de contradição e omissão no acórdão eis que juntou documentos que comprovam a alegada hipossuficiência.

Requer que seja conhecido o presente Embargos de Declaração.

Devidamente intimada, a parte agravada alega que os embargos devem ser rejeitados por não restarem demonstradas quaisquer das hipóteses de cabimento, dispostas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso NÃO condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Da análise dos autos, observo que a agravante /embargante NÃO trouxe qualquer prova que demonstre cabalmente a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, se restringindo a juntar a declaração de hipossuficiência (ID nº 7671486) e a declaração de próprio punho (ID nº 7671488) de que não declara imposto de renda, todavia, entendo que tais documentos não são hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira.

Outrossim, a parte contrária juntou documentos os quais comprovam que a embargante e seu marido possuem renda, sendo ela formada em gastronomia (id. 9441386, id. 9441746), e ele funcionário público aposentado

(id. 9441380,p.03)
, com renda de R$ 24.455,36 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis reais) , além que ostentarem sinais de riqueza
como viagens internacionais (id. 9441385) e participações em eventos sociais (id.9441382,p.02) os quais não condizem com a declarada hipossuficiência

O Novo Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Hipossuficiência alegada e não comprovada. Entendimento de que o Órgão Judicial pode exigir a comprovação da hipossuficiência alegada. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição é relativa, permitindo ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade. Deste modo, na acepção jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser concedido apenas aos efetivamente necessitados. O cerne da questão consiste em se ter amparada por provas a argumentação do aspirante ao benefício, perante esta E. Corte, com o fito de verificar a viabilidade de sua inclusão dentre os carentes jurídicos. No caso em tela, alegou o Autor não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família. Limitou-se, contudo, a instruir o feito com declaração de hipossuficiência subscrita, consoante Lei 1.060/50. Insta salientar que a declaração de carência jurídica não autoriza automaticamente o deferimento do pleito do Autor. Importa lembrar que ao Autor não faltou segunda oportunidade de juntar documentos a atestar sua condição de carência, conforme se depreende pelo despacho do Órgão Judicial e seus advogados devidamente intimados. Veja-se o inteiro teor do despacho: ¿Venham pela requerente para fins de apreciação do pedido de concessão de gratuidade: (...) (TJRJ - AI 00226801820168190000 – Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto – 26ª Câmara Cível Consumidor – Julgado: 13/07/2016 – Publicado: 15/07/2016) [grifei]

Com efeito, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo

o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Portanto, o acordão embargado NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2022